Tribunal: TJBA
Processo: 8149641-39.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8149641-39.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA Advogado(s): Raphael Burleigh registrado(a) civilmente como RAPHAEL BURLEIGH DE MEDEIROS EMBARGADA: RUANA KESSIA GOMES DA SILVA Advogado(s):GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, JOSE LEONAM SANTOS CRUZ, SHAYLYNE DE LIMA SILVA, ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE VALOR DA CAUSA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS COM APLICAÇÃO DE MULTA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que confirmou sentença condenatória em obrigação de fazer, consistente no fornecimento de carregador original compatível com aparelho celular (iPhone 11 64GB), ou, alternativamente, pagamento do valor do acessório. A embargante alegou contradição no julgado quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, sustentando que, havendo valor da condenação (R$ 219,00), a verba honorária deveria ter incidido sobre esse montante, e não sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição no acórdão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa, em ação com obrigação de fazer e indicação de valor estimado para eventual descumprimento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A condenação principal é de natureza não pecuniária (obrigação de fazer), sendo a prestação pecuniária eventual e subsidiária, conforme art. 499 do CPC, o que afasta a existência de condenação líquida. 4. Na ausência de proveito econômico imediatamente mensurável, a fixação dos honorários sobre o valor da causa observa o art. 85, § 2º, do CPC e encontra amparo legal e jurisprudencial. 5. A contradição que autoriza os embargos é aquela interna à decisão, entre fundamentação e dispositivo, não entre a decisão e o ordenamento jurídico. 6. A pretensão da embargante visa rediscutir o mérito, finalidade incompatível com os embargos de declaração. 7. Reconhecida a natureza manifestamente protelatória dos embargos, incide a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, por não se tratar de recurso com propósito de prequestionamento. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa. Tese de julgamento: 1. A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa é adequada quando inexistente condenação líquida ou proveito econômico mensurável. 2. A indicação de valor estimado para eventual descumprimento da obrigação de fazer não altera a natureza não pecuniária da condenação. 3. Embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito, devendo ater-se às hipóteses legais de vício. 4. Embargos manifestamente protelatórios autorizam a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 499, 1.022, 1.026, § 2º, e 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STF, REED 174144/RS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJU 13.03.1998; STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 1090402/AM, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 03.03.2020, DJe 09.03.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios de nº. 8149641-39.2022.8.05.0001, em que é embargante APPLE COMPUTER BRASIL LTDA e embargada RUANA KESSIA GOMES DA SILVA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.